Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
I - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. II - PRELIMINARES. II.1 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA INOCORRENTE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. III - CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. PACIENTE QUE CONTRAI INFECÇÃO BACTERIANA HOSPITALAR. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. INTERCORRÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA A ERRO MÉDICO NEM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA PELO NOSOCÔMIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O RESULTADO LESIVO NÃO CONFIGURADO. NEXO NORMATIVO POR AÇÃO OMISSIVA ILÍCITA TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO. DEVER INEXISTENTE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de complicações pós-cirúrgicas em procedimento estético de mamoplastia redutora com colocação de prótese.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a responsabilidade civil dos réus/apelados pela infecção bacteriana hospitalar que contraiu a autora/apelante e pelas cicatrizes por ela adquiridas em razão do procedimento cirúrgico realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Não se conhece de tese não aduzida na peça vestibular mas apenas arguida em sede de apelação. Alegação tardia que faz incorrer a autora/apelante em inaceitável inovação recursal, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida de não conhecimento de parcela do apelo por inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
5. Ao contratarem a prestação de serviços médicos as partes estabeleceram entre si relação negocial de natureza consumerista, uma vez que figuram autora e réus, respectivamente, como consumidora (art. 2o, CDC) e fornecedores (art. 3o, CDC) desses serviços. Por conseguinte, sujeitos estão os réus aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entre eles à norma especial posta no art. 14, § 4o, que estabelece a responsabilização dos profissionais liberais com base na verificação de culpa lato sensu.
6. Prova técnica. Laudo pericial em que o perito não atesta a existência de falha na prestação de serviços médicos ofertados à autora. Antes, embora reconheça que a infecção bacteriana possa ter sido a ela transmitida no ambiente hospitalar desencadeando a necessidade de retirada das próteses, em nenhum momento assentou que a intercorrência pós-cirúrgica adveio de falha na prestação de serviço, quer no que diz respeito ao emprego de técnica cirúrgica, quer no que concerne à adoção de boas práticas de serviços de saúde. Erro médico não caracterizado. Atos de negligência ou de imperícia não evidenciados. Dever de indenizar inexistente.
7. Caso concreto em que a prova técnica reunida aos autos atesta que as complicações pós-cirurgia sofridas pela autora são compatíveis com aquelas próprias a riscos inerentes ao procedimento estético por ela realizado. A despeito da quebra de expectativa da autora quando ao resultado a ser obtido com a cirurgia estética a que se submeteu, descartada está a ocorrência de mau resultado por erro médico em decorrência de inobservância de conduta técnica. Ao que indica a prova pericial, foram corretamente realizados os procedimentos médicos; além do que, ao se concretizar o risco existente para qualquer procedimento cirúrgico, inclusive para cirurgia estética, foram realizados todos os procedimentos de pertinência para tratar os danos decorrentes da complicação sofrida pela demandante/recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, p. 10/3/2023. TJDFT, APC 07025325020188070018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17/12/2019. TJDFT, APC 0710718-85.2020.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 21/11/2023. TJDFT, APC 0714080-26.2018.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJe: 24/01/2023; TJDFT, APC 0702069-34.2020.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022. TJDFT, APC 0030275-98.2016.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 7/5/2020. TJDFT, APC 07046121520178070020, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, p. 4/11/2019. TJDFT, APC 07257509020208070001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 15/9/2023.